Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751508-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENAULT LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME, ORESTE LUIZ CATARINA, MARIA MALAQUIAS CATARINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0062083-10.2005.8.07.0000, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de nova pesquisa no SISBAJUD, pois embora se trate de um novo sistema é apenas uma versão mais atualizada do BACENJUD, apenas com melhorias para fins de agilizar as requisições de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro, além disso, várias funcionalidades do novo sistema ainda não estão disponíveis, inclusive a de reiterações automáticas. Em que pese constar determinação expressa na decisão de ID. 50289851, o exequente não demonstrou a modificação de situação econômica dos executados. Retornem os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, III do CPC. I. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2020.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Afirma que o art. 854 do CPC visa dar efetividade à Execução e não limita a quantidade de pesquisas pelo referido sistema. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe inovações e incluiu operações financeiras que não integraram o BacenJud, razão pela qual é desnecessário comprovar a alteração da situação econômica dos Agravados para nova busca de bens penhoráveis. Informa que o SisbaJud é mais abrangente, pois inclui as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que a r. decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial que transcreve. Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema BacenJud foi realizada em 11.3.2015. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a realização da pesquisa de bens via SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado – Id. 21951994. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo novo sistema SisbaJud. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” [1] No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema BacenJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA NO BACENJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Constitui-se ônus da parte autora a indicação de bens do réu passíveis de penhora. 2. Se o exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar bens penhoráveis no nome da parte ré, torna-se cabível a consulta ao sistema BACENJUD para obter informações acerca da existência de valores penhoráveis em nome da parte executada. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo provido.” (Acórdão n.905045, 20140020324748AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 225) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão n.901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332) A respeito do sistema denominado SISBAJUD, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Além disso, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da reiteração da consulta ao citado sistema. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema SisbaJud. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1703513-RJ STJ/T2. Ministro HERMAN BENJAMIN DJ. 7.12.2017. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora